Tribunal: TJPA
Processo: 0005550-63.2018.8.14.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, (1ª VÍTIMA), ART. 121, §2º, II E IV, §2º-A, I C/C ART. 14, II, (2ª VÍTIMA) E ART. 250, §1º, II, ALÍNEA ?A?, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DESPRONÚNCIA DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encontra-se corretamente fundamentada a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação em crimes dolosos contra a vida e, por consequência, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. Admitida a pronúncia acerca dos delitos dolosos contra a vida, os ilícitos penais conexos também deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, só podendo sua análise ser afastada do Juízo natural quando a falta de justa causa se destacar in totum e de plano, o que não é o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005550-63.2018.8.14.0071
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BRASIL NOVO/PA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: FRANCISCO DE BRITO (ADVOGADO FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA Nº 20.788)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, (1ª VÍTIMA), ART. 121, §2º, II E IV, §2º-A, I C/C ART. 14, II, (2ª VÍTIMA) E ART. 250, §1º, II, ALÍNEA ¿A¿, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DESPRONÚNCIA DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.

Encontra-se corretamente fundamentada a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação em crimes dolosos contra a vida e, por consequência, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2
. Admitida a pronúncia acerca dos delitos dolosos contra a vida, os ilícitos penais conexos também deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, só podendo sua análise ser afastada do Juízo natural quando a falta de justa causa se destacar
in totum
e de plano, o que não é o caso dos autos.
3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 16 dezesseis de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005550-63.2018.8.14.0071
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BRASIL NOVO/PA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: FRANCISCO DE BRITO (ADVOGADO FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA Nº 20.788)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Francisco de Brito,
por intermédio do advogado Fabricio Aguiar da Silva, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, (vítima Felipe dos Santos Brito), art. 121, §2º, II e IV, §2º-A, I c/c art. 14, II, (vítima Olinda dos Santos Brito) e art. 250, §1º, II, alínea
¿a¿,
todos do Código Penal, além do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Consta na denúncia que:
¿No dia 12/08/2018, por volta das 12h05min, o denunciado Francisco de Brito, com animus necandi, atentou contra a vida de sua esposa Olinda dos Santos Brito e de seu filho Felipe dos Santos Brito, ateou fogo na residência da família e em diversos bens do casal.
Segundo apurado, após uma briga com a esposa, o acusado teria mandado que ela saísse de casa, ocasião em que ao tentar sair, a ofendida foi impedida e trancada dentro da residência do casal juntamente com seu filho, Felipe dos Santos Brito. Nesse momento, o acusado passou a pedir incessantemente por sua espingarda, uma vez que Olinda, temerosa, havia escondido a arma momentos antes, posto que estranhamente os cartuchos da espingarda não estavam no local de costume e o acusado estava muito agressivo.
Ato contínuo, Olinda e Felipe aproveitaram um momento de descuido do acusado e fugiram pela janela da casa, ocasião em que o acusado ao ver a fuga, com o nítido animus necandi, passou a persegui-los com um canivete com a lâmina aberta na mão, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, posto que durante a perseguição Olinda e Felipe foram socorridos pelo motorista de uma caminhonete que passava pelo local.
Não satisfeito, o acusado ateou fogo na residência do casal, em 02 (duas) motocicletas e em todos os bens que havia dentro da casa, conforme as fotografias carreadas aos autos nas fls. 17/26, evadindo-se do local na caminhonete L200, de cor prata, placa NKT 4329.
Conforme apurado, Olinda e o acusado conviveram matrimonialmente por 20 (vinte) anos e passaram a ter atritos na relação depois que a ofendida passou a vender roupas para o seu pai, pessoa com a qual o acusado não possuía boa relação, referindo-se ao genitor da vítima como `satanás¿.

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa, resumidamente, sustenta:

a) a nulidade processual, argumentando que pleiteou, nos autos do processo
nº
0002506-02.2019.8.14.0071
, a instauração de incidente de insanidade mental, postulando a realização da perícia no réu por dois fatos diversos, sendo o primeiro relacionado aos autos que ora se examina (
nº 0005550-63.2018.8.14.0071
) e o segundo com relação ao fatos apurados no processo
nº 0007611-91.2018.8.14.0071
. No entanto, assevera que foi determinada a perícia apenas com relação a este último feito, razão pela qual a defesa interpôs recurso de apelação, o qual afirma estar em trâmite neste e. Tribunal. Salienta, ainda, que o magistrado de 1º grau determinou a realização da audiência de instrução e julgamento nesta ação penal, sem o trânsito em julgado da decisão nos autos do mencionado incidente de insanidade mental (
nº 0002506-02.2019.8.14.0071
);

b) a insuficiência de provas para pronunciar o acusado pela prática dos crimes dolosos contra vida;

c) a absolvição dos crimes conexos de incêndio e posse ilegal de arma de fogo, porquanto não ficou comprovada a materialidade e autoria delitivas.

Com força nessas considerações, postula, ao final, o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, com o fito de:
¿
a) Decretar a nulidade parcial dos atos praticados desde audiência de instrução, nos autos do processo em análise, com suspensão do mesmo até que ocorra o encerramento do incidente de insanidade mental ou trânsito em julgado da decisão, aplicando, nesse caso, o efeito suspensivo a decisão guerreada, uma vez que os atos praticados sem observância ao artigo 149, §2º, do CPP, gerou nulidade absoluta, conforme entendimento do STF, no julgamento do HC 62884 MG.
b) IMPRONUNCIAR o recorrente do delito de tentativa de homicídio em face das vítimas Olinda e Felipe, por atipicidade do fato, haja vista que os fatos apurados sob o crivo do contraditório não se configura o crime imputado ao réu;
c) ABSOLVER O RECORRENTE, em relação ao delito de incêndio (artigo 250, CPB), falta justa causa, não se comprovou a autoria delitiva e do crime de posse de arma de fogo, haja vista que não restou comprovado à materialidade delitiva, nem sequer foi encontrada a suposta arma, o que se pede como medida de direito e de inteira JUSTIÇA
¿.

O
dominus litis,
por seu turno, refutou os argumentos defensivos e posicionou-se pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

O Juízo
a quo
manteve seu
decisum
.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas

opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, averbando, de plano, não comportar provimento, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, examino a
tese de nulidade processual.
E, ao fazê-lo
,
saliento, para melhor elucidar a
quaestio juris
, que, posteriormente aos fatos que ora se examina nestes autos (
nº
0005550-63.2018.8.14.0071
), o apelante, após ser colocado em liberdade, ceifou, em tese, a vida da vítima
Olinda dos Santos Brito
, sua ex-companheira, mediante golpes de foice na nuca, fato este em apuração e trâmite no processo de
nº 0007611-91.2018.8.14.0071.

Durante o trâmite processual daquele processo (
nº 0007611-91.2018.8.14.0071
), instaurou-se, por requerimento da defesa, incidente de insanidade mental (autuado sob o
nº 0002506-02.2019.8.14.0071
), atestando o exame pericial que o réu
não reunia evidências, à época do fato delituoso, de sinais ou sintomas compatíveis com os critérios diagnosticados de doença mental ou retardado ou, ainda, de perturbação da saúde mental, incluindo dependência física.

Desse modo, o Juízo de 1º grau homologou o mencionado laudo, concluindo que o acusado era capaz de se determinar à época dos fatos, razão pela qual encerrou o referido incidente (
nº 0002506-02.2019.8.14.0071
) e determinou o prosseguimento da ação penal
nº 0007611-91.2018.8.14.0071
.

No entanto, inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a decretação de nulidade do processo
nº 0002506-02.2019.8.14.0071
, sustentando, dentre outras coisas, a ausência de exame pericial em relação aos fatos apurados nestes autos (
nº 0005550-63.2018.8.14.0071)
. Na oportunidade, ressaltou que, embora tivesse pleiteado a realização de perícia em relação a dois fatos criminosos distintos, apurados em feitos diversos e ocorridos em momentos diferentes, somente foi confeccionado o laudo acerca dos crimes pelos quais o apelante foi denunciado no processo
nº 0007611-91.2018.8.14.0071
.

Na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal deste e. Tribunal, realizada entre os dias 13 e 20 de outubro de 2020, o mencionado recurso de apelação foi julgado improcedente, sendo meu voto, acompanhado à unanimidade pelos demais pares, no seguinte sentido, neste particular:
¿De igual modo, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de nulidade, sob o argumento de que, embora pleiteado a realização de perícia em relação a dois fatos criminosos distintos, apurados em feitos diversos e ocorridos em momentos diferentes, o exame pericial em relação à denúncia nos autos da ação penal nº 0005550-63.2018.8.14.0071
1
, não foi confeccionado conforme solicitado, sendo realizado apenas o que tem como processo de referência o processo nº 0007611-91.2018.8.14.0071
2
.
Isto porque, o exame do autos revela, sem margem para dúvida, que, a despeito do apelante ter, em sua petição inicial, indicado como processo de referência não só o de nº 0007611-91.2018.8.14.0071 mas também o de nº 0005550-63.2018.8.14.0071, o incidente de insanidade mental instaurado e sentenciado que ora se recorre possui como processo de referência tão somente o feito de nº 0007611-91.2018.8.14.0071, fato este que pode ser evidenciado pelos diversos documentos contidos nos autos, valendo citar, à título de ilustração: a) a decisão que instaurou o incidente de insanidade mental (fls. 21/22); b) a Certidão da Secretaria de Origem, atestando a suspensão do processo nº 0007611-91.2018.8.14.0071, ante a determinação contida na decisão que instaurou o incidente de insanidade (fl. 24); c) o mandado de intimação do réu (fl. 57); d) decisão dando por encerrado referido incidente (fls. 207/208).
A propósito, como afirmado pelo próprio recorrente em seu apelo, ¿diante da não realização da perícia em relação ao processo 0005550-63.2018.8.14.0071, o periciando protocolou outro pedido de incidente insanidade, entretanto, foi indeferido pelo MM juiz a quo¿.
Realmente, conforme destacado em sede de contrarrazões, ¿a defesa requereu a instauração de 02 (dois) incidentes de insanidade mental separados, sendo o ora discutido e o dos autos n. 0006162-64.2019.8.14.0071, apensos à ação penal n. 0005550-63.2018.8.14.0071¿.
Destarte, foram feitos dois pedidos separados, não havendo, portanto, qualquer possibilidade de o Laudo Pericial contestado ser conclusivo também a fato distinto, ocorrido em data diferente e apurado em feito diverso.
Logo, a questão alegada foge do objeto dos autos de incidente de insanidade mental em debate, merecendo destaque, inclusive, a preclusão do direito de questionar, tendo em vista que deveria ser feito em face da decisão que instaurou o presente incidente de insanidade mental e não neste momento, que é inoportuno e incabível¿.

Destarte, repiso, o incidente de insanidade mental (
nº 0002506-02.2019.8.14.0071
) apontado pela defesa técnica, tratou de fatos ilícitos apurados em ação penal diversa (
nº 0007611-91.2018.8.14.0071),
motivo pelo qual, sem maiores considerações, não há que se falar em nulidade neste feito (
nº 0005550-63.2018.8.14.0071
).

Assentado, pois, a ausência da referida nulidade processual, passo à análise do
pedido de despronúncia do réu.

Não custa relembrar que a decisão de impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que
não é a hipótese dos autos
, em que, além da materialidade dos delitos, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

N
esse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de
Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que obtempera:
¿
1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência
¿. (Destaquei).

A decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de impronúncia, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia dos crimes de homicídios qualificados tentados praticados contra as vítimas Felipe dos Santos Brito e Olinda dos Santos Brito, bem como dos delitos de incêndio e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso estão devidamente demonstradas sobretudo pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 04 do IPL), Fotografias do incêndio (fls. 17/26 do IPL) e depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas durante a persecução criminal.
Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado por força legal, reproduzo, ilustrando a versão acusatória, trecho da oitiva da ofendida Olinda dos Santos Brito, que antes de ser morta (fato apurado em feito diverso -
nº
0007611-91.2018.8.14.0071)
, declarou na fase policial (fls. 06/07 do IPL):
¿QUE conviveu com o nacional FRANCISCO DE BRITO, `NENEM DA 15¿, por 20 (vinte) anos, deste relacionamento possuem um filho de 16 (dezesseis) anos de idade de nome FILIPE DOS SANTOS BRITO. QUE acerca de 01 (um) ano, falou para seu companheiro que queria se separar. QUE esta separação se daria devido FRANCISCO chamar o pai da depoente o nacional JOSE DOS SANTOS, de ¿SATANÁS¿. QUE FRANCISCO falava `EU PREFIRO O SATANÁS¿ DO QUE TEU PAI¿. QUE esta situação de xingar seu pai foi incomodando a depoente. QUE a depoente começou vender roupas para seu pai, que com essas vendas FRANCISCO começou a ter ciúmes da depoente, pois a mesma vendia as roupas nas residências de seus clientes. QUE no dia de ontem 12.08.2018, na parte da manhã FRANCISCO iniciou uma discussão, onde FRANCISCO mandou a depoente ir embora ¿SOME VAI EMBORA, TUA VONTADE NÃO É ESSA, TEUS MULAMBOS (ROUPAS) TEM MAIS VALOR QUE EU¿. QUE a depoente pegou uma bolsa e este não deixou a depoente sair. QUE depoente pegou a motocicleta da família para ir embora com seu filho e este novamente não deixou, empurrando a motocicleta para trás e guardando no barraco. QUE FRANCISCO pedia a espingarda para a depoente e esta não falava que não sabia onde estava, que a depoente percebendo a agressividade de FRANCISCO, ao pegar a motocicleta teve a ideia de procurar os cartuchos da espingarda, foi quando percebeu que os mesmo não estavam no local de costume e colocando em cima da cama do casal, onde estavam roupas e cobrindo com uma colcha de tecido, por isto FRANCISCO cobrava a espingarda. QUE a depoente retornou para o interior da casa, onde FRANCISCO trancou a residência, com a depoente e o filho do casal no interior da residência. QUE FRANCISCO, por um minuto foi até a cozinha e neste momento a depoente pulou a janela da sala, chamou seu filho que também pulou a janela e ambos saíram correndo, em direção a estrada vicinal, para pedirem socorro. QUE enquanto corriam, a depoente olhou para trás e viu que FRANCISCO também corria atrás, com um canivete em suas mãos, com a lâmina aberta. QUE a depoente passou pela casa do irmão de FRANCISCO, o nacional JOSÉ `ZUZA¿. QUE a depoente não parou na casa de `ZUZA¿, somente gritou por socorro; QUE percebeu que FRANCISCO ao se aproximar de ZUZA, não obedeceu ZUZA. QUE a depoente continuou correndo, falando ao seu filho `CORRE, QUE EU NÃO CONSIGO MAIS CORRER, MINHAS PERNAS ESTÃO SEM FORÇA¿, que FRANCISCO já se aproximava. QUE neste momento um veículo caminhonete, apareceu e a depoente pediu socorro, onde a depoente e seu filho entraram dentro da caminhonete momento em que FRANCISCO alcança o veículo. QUE a depoente pediu ao condutor do veículo `VAMOS EMBORA SE NÃO ELE VAI ENTRAR AQUI¿. QUE o veículo saiu rapidamente. QUE a depoente ficou em uma propriedade de um amigo da família mais a frente de sua propriedade, onde ligou para seu pai e seu irmão irem lhe buscar. QUE de onde estavam, cerca de 02 (dois) quilômetros, viam fumaça escura e deduziram ser a sua residência. QUE ao embarcar no veículo de seu pai, ao passar em frente s sua propriedade viu sua residência destruída pelo fogo, toda sua residência foi incendiada, além de 02 (duas) motocicletas que estavam em seu interior. QUE veículo do casal uma caminhonete L 20, COR PRATA foi utilizada para a fuga de FRANCISCO.¿

Reforçando ainda mais os indícios mínimos necessários para a pronúncia do recorrente, é adequado adicionar que a outra vítima, Felipe dos Santos Brito - seu filho -, confirmou, em sede judicial (fls.133/137), o depoimento prestado por sua mãe, narrando que: a) o réu tentou matar ambos os ofendidos, só não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade; b) o acusado ficava pedindo sua espingarda para a vítima Olinda dos Santos Brito, a qual havia escondido do réu; c) quando retornou para sua residência, o imóvel estava todo queimado, tendo sido comunicado por seu tio que o acusado teria sido o responsável pelo incêndio e que já teria ido embora de carro.

Logo, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual para concluir que há razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática dos ilícitos pelos quais foi denunciado.

No ponto, abro um parêntese,
ad argumentandum tantum
, para salientar que a versão do acusado deve, por atribuição constitucional, ser analisada pelos juízes naturais da causa, Conselho de Sentença.

Assim, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete a análise aos jurados.

Assinala-se, finalmente, em conclusão, que,
a fortiori,
não há como se acolher o
pedido de absolvição dos crimes conexos àqueles cometidos contra a vida
(art. 250, §1º, II, alínea ¿a¿, do Código Penal e art. 12 da Lei do Estatuto do Desarmamento), porquanto,
nesta fase processual, basta a existência de indícios, como já demonstrado haver no caso, de que o acusado tenha praticado os ilícitos perpetrados,
competindo ao Conselho de Sentença o exame meritório, também, dos crimes conexos, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal
3
.

Exemplificativamente, confira-se o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS INFRINGENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, V, DO CP. ADEQUAÇÃO LEGAL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CRIMES CONEXOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da modificação de julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP). 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras [...] na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 1.150.203/PE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/4/2018).
3. Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto (REsp n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007).
4. O Superior Tribunal de Justiça não é sucedâneo de instâncias ordinárias, sobretudo quando envolvida, para a resolução da controvérsia, a apreciação do acervo de provas dos autos, o que é incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. A questão tratada nos autos foi decidida e fundamentada à luz da legislação federal. Inexiste, portanto, vício consistente em omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP). 6. Embargos de declaração rejeitados.¿
(STJ - EDcl no REsp: 1486745 SP 2014/0259422-6, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 24/05/2018 - destaquei)

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Apelante denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, II e IV, §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação a vítima Olinda dos Santos Brito; art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, quanto ao ofendido Felipe dos Santos Brito; art. 250, §1º, II, alínea ¿a¿, do Código Penal; e art. 12 da lei nº 10.826/03).

2
Recorrente denunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 e art. 329 do Estatuto Penal Repressivo.

3
¿
Art. 78.
Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:
I
- no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri
¿